Tribunal: STF
Processo: ARE 1522469
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 38, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – OBRAS DE INFRAESTRUTURA – PODE-DEVER DO MUNICÍPIO DE FISCALIZAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. A Constituição da República, em seu art. 30, afeta aos municípios o dever de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 2. Os municípios e os loteadores têm responsabilidade solidária na implementação de infraestrutura mínima nos projetos de loteamento e de desmembramento do solo. 3. A responsabilidade dos municípios em relação à execução das obras do loteamento é subsidiária, pelo que devem ser acionados apenas quando o loteador não implementar a obrigação. Precedentes.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 54).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao artigo 37, XIX da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 76, p. 5):



    “[O] acórdão recorrido deixou de acolher a ilegitimidade passiva do Município de Muriaé para executar as obras de esgoto sanitário e rede pluvial, embora exista autarquia constituída com competência específica para cumprimento do respectivo pleito. Logo, considerando que o Tribunal de Origem deixou de analisar pontos imprescindíveis para o deslinde do feito, qual seja, legitimidade passiva exclusiva da DEMSUR (autarquia criado pelo ente municipal que descentralizou por outorga legal a um ente da administração indireta as citadas competências), é medida que se impõe a reforma da decisão proferida em Segunda Instância



    No caso em tela não se verifica a omissão do Município em implementar política pública. Ao contrário, o Município tem concentrado seus esforços em regularizar comunidades de baixa renda e localizadas em área de risco, promovendo a urbanização da área ou o reassentamento dos moradores, conforme seja indicado em cada caso. 



    O loteamento promovido pelo 1º réu, em tese, é passível de regularização, portanto, não se justificaria a atuação concreta do Município, com a utilização de recursos públicos, para demolir construções irregulares, que poderiam ser mantidas caso se providenciasse a regularização do loteamento. 



    Não resta configurada, pois, a culpa do ente Municipal capaz de ensejar sua responsabilização nesta ação de danos ambientais causados pelo loteamento clandestino promovido pelo 1º Réu.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 84).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da ação civil pública, assim asseverou (eDOC 38, pp. 4 - 11):



    “Nos termos do art. 30 da Constituição da República, compete aos Municípios a promoção, no que couber, do adequado ordenamento territorial. 



    Por sua vez, a Lei n° 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, estabelece em seu art. 40, caput, que:



    “Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.



    Cabe aos municípios, portanto, regularizar o loteamento ou o desmembramento irregular, a fim de evitar lesão aos padrões de desenvolvimento urbano e de garantir os direitos dos adquirentes. 



    Quanto ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o Município possui o poder-dever de fiscalizar e de regularizar loteamentos fora dos padrões exigidos na legislação.



    (...)



    Em relação à responsabilidade municipal, consolidou-se o entendimento de que ela é solidária, porém de execução subsidiária, ou seja, apenas na impossibilidade de o loteador regularizar o empreendimento é que o município será chamado a fazê-lo.



    (...)



    Dessa forma, o conjunto probatório dos autos é robusto e não deixou dúvidas quanto à inexistência de infraestrutura mínima na Rua Antero Lopes de Carvalho. 



    A omissão na fiscalização municipal também foi satisfatoriamente demonstrada. 



    Por conseguinte, evidenciou-se que o Apelante não observou o poder-dever de fiscalizar e de regularizar loteamentos irregularidades, deixando de observar a sua atribuição constitucional de zelar pelo adequado ordenamento, parcelamento e ocupação do solo. 



    Frisa-se, ainda, que não merece respaldo a alegação recursal de que a única obra faltante no loteamento é a de esgotamento sanitário, de competência da autarquia municipal Demsur. 



    Isso porque, ao longo do inquérito civil e do trâmite do feito, demonstrou-se que as irregularidades na infraestrutura da rua abrangiam desde a iluminação pública da via até o calçamento e o sistema de escoamento pluvial. 



    De toda forma, mesmo em relação ao esgotamento sanitário, o Município possui responsabilidade pela fiscalização da obra e por impor a sua realização. 



    Logo, acertada a r. sentença no ponto em que reconheceu a responsabilidade solidária do Apelante e da proprietária do loteamento relativamente à realização das obras de infraestrutura na Rua Antero Lopes de Carvalho.



    No entanto, na linha da jurisprudência compilada nesta peça, deve ser observada a subsidiariedade na execução da obrigação. 



    Ou seja, o ente federativo será acionado, apenas quando o devedor principal – loteador – deixar implementar a obrigação. 



    Nesse contexto, de rigor a reforma parcial da sentença, para reconhecer que o Apelante possui responsabilidade subsidiária de execução da obrigação.”



    Como se depreende desses fundamentos, o Tribunal a quo assentou a responsabilidade solidária do Município de Muriaé pois cabe aos municípios regularizar o loteamento ou o desmembramento irregular a fim de evitar lesão aos padrões de desenvolvimento urbano e de garantir os direitos dos adquirentes.



    Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOTEAMENTO. REGULARIZAÇÃO. PODER-DEVER DO MUNICÍPIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e o reexame da interpretação conferida a cláusulas de instrumento de transação judicial celebrada entre as partes, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.443.703-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.09.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RISCO DE DANO AMBIENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE AFASTA DESSE ASSENTIMENTO E, MAIS AINDA, RESOLVE A CAUSA EM INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E EM EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, de modo que disso não se afastou o Tribunal de origem. 2. Quanto à questão acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também se consolidou no sentido de que “o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais”. (RE 820.910-AgR/CE, relator o ministro Ricardo Lewandowski). 3. O Tribunal de origem, para concluir, no caso, pelo dever do poder público municipal de fiscalização e regularização do loteamento, além do risco de dano ambiental, amparou-se na análise legislação local e na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciados n.s 279 e 280 da Súmula/STF. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.329.243-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma DJe 17.12.2021) (grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 33 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente